Tribunal: TJDFT
Processo: 0021056-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0021056-61.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP, INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A APELADO: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP, INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E S P A C H O Manifestem-se as partes se há alguma objeção ao prosseguimento do feito, tendo em vista a notícia de acordo homologado nos autos do processo n. 2017.01.1.026122-2, conforme id 13171638. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Carlos Rodrigues Relator